Tribunal: TJSP
Processo: 1025345-05.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Transferência entre instituições de ensino – Cancelamento de bolsa do PROUNI – Ausência de cumprimento dos requisitos – Improcedência mantida.

Embora a situação seja lamentável, forçoso o reconhecimento de que a autora não atendeu à regulamentação do PROUNI quanto à transferência entre instituições de ensino. – O manual do programa, o qual encontra-se

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Transferência entre instituições de ensino – Cancelamento de bolsa do PROUNI – Ausência de cumprimento dos requisitos – Improcedência mantida.

Embora a situação seja lamentável, forçoso o reconhecimento de que a autora não atendeu à regulamentação do PROUNI quanto à transferência entre instituições de ensino. – O manual do programa, o qual encontra-se facilmente na internet, regulamenta o processo de transferência, e a autora não cumpriu os requisitos exigidos. – Ausente demonstração de conduta negligente ou ilícita ensejadora de reparação, correta a improcedência da ação.

Apelação desprovida, com observação.